Tribunal: TJDFT
Processo: 0727655-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727655-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCELO NOBREGA DE ARAUJO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de antecipação de tutela, para imediata nomeação e posse em cargo público (técnico penitenciário), impetrado em face do Governador do Distrito Federal. O Impetrante recolheu as custas (ID 18688001). A parte impetrante foi intimada (ID 18992264) para se manifestar sobre: (i) a inobservância do prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009; (ii) o direito líquido e certo sustentado pelo Impetrante, vez que este está lastreado em dois precedentes deste TJDFT proferidos, frise-se, no bojo de ações ordinárias. Sem força vinculante, portanto; (iii) a inexistência de prova inconteste de que, caso atribuída a pontuação das questões ora reclamadas a todos os candidatos do certame, o Impetrante seria o próximo com o direito de nomeação. A parte impetrante apresentou resposta (ID 19604360). Alega que: (i) ao admitir-se o início da contagem do prazo de 120 (cento e vinte) dias em relação ao pedido formulado ao Exm° Senhor Governador, em nada está o prazo do mandamus ao alvedrio do impetrante; (ii) o objetivo do Requerente está sediado no ato de nomeação requerido perante o Governador do Distrito Federal; (iii) é competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo nomear, dispensar, exonerar, demitir e destituir servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional, nos termos do art. 100, XXVI e XXVII da Lei Orgânica do Distrito Federal; (iv) outros candidatos com nota inferior à do impetrante foram nomeados. Ao final, pede o recebimento e o processamento do writ. É o relatório. Decido. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de antecipação de tutela, para imediata nomeação e posse em cargo público (técnico penitenciário), impetrado em face do Governador do Distrito Federal. Na petição inicial (ID 18287407), ao discorrer sobre a tempestividade do mandado de segurança, alegou que o ato administrativo impugnado teve publicidade no dia 10.7.2020, tratando-se de negativa ao requerimento administrativo de nomeação. No bojo da petição inicial, discorreu que o concurso em questão teve edital publicado em 22.11.2007. Ponderou que a questão 7 da prova de conhecimentos básicos é nula por ter mais de um item correto, bem como que o Impetrante deixou de ser nomeado e empossado no cargo por falta de apenas 1 ponto na prova de conhecimentos básicos. Citou que, no acórdão proferido em 27.1.2010 pela 1a Turma Cível, foi reconhecida a nulidade das questões 2 e 7 do concurso, em ação ajuizada por um dos candidatos. Citou também outra ação ajuizada por outro candidato, na qual a 4a Turma Cível reconheceu a nulidade das questões 2 e 7 do mesmo concurso em discussão. Aduziu que, neste acórdão, restou decidido que “anuladas questões de prova de concurso público em ação movida por um candidato, a todos os demais aproveita as consequências da referida anulação”. Defende que nisto consiste um novo direito seu líquido e certo. Aduziu que ficou na classificação 1.139, dentro do número de vagas, bem como participou e foi aprovado em todas as fases do concurso. No presente caso, vale ressaltar que o art. 23 da Lei 12.016/2009 estabelece o prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança a partir da ciência do ato impugnado pelo interessado. O Impetrante aduz que seu direito líquido e certo reside no que restou julgado pelas 1a e 4a Turmas Cíveis deste TJDFT, em ações ordinárias, que reconheceram a nulidade das questões 2 e 7 do certame. Ocorre que o acórdão da 4a Turma Cível, que subsidia a fundamentação do Impetrante quando aduz que a todos os candidatos aproveita as consequências da anulação de questões, foi publicado em 8.3.2019. O presente “writ” foi interposto em 3.8.2020. O ato impugnado pelo interessado/Impetrante, em verdade, foi o gabarito conferido à questão 7 da prova de conhecimentos básicos. Não foi por outro motivo que o ora Impetrante protocolou recurso administrativo direcionado à Banca Examinadora (ID 18287822), mas sem lograr êxito. Considerando que o resultado final do curso de formação foi publicado em janeiro/2009 (ID 18287818), o prazo de 120 dias para “writ” já findou há bastante tempo. Diante do não acatamento do recurso pela Banca Examinadora, poderia o Impetrante ter ajuizado, a exemplo dos outros candidatos mencionados na petição inicial, ação judicial àquela época. No entanto, o Impetrante vem buscar tutela judicial somente após tomar conhecimento do êxito de outros candidatos em ações ordinárias submetidas ao crivo do Judiciário. Ainda que se considere o que dispõe a teoria da “actio nata” e se admita que o Impetrante só teve conhecimento da violação do seu direito quando publicado o acórdão da 4a Turma Cível, o qual foi mencionado pelo Impetrante como o sustentáculo do seu direito líquido e certo, tal acórdão foi publicado em 8.3.2019, havendo transcorrido mais de 120 dias até a data da impetração do “writ”. Desse modo, não vislumbro como escorreita a contagem do prazo a partir do indeferimento do requerimento de nomeação pelo Governador do Distrito Federal (ID 18287824). Isto porque, ao admitir-se este termo a quo, o início da contagem do prazo de 120 dias ficaria ao alvedrio do Impetrante, que poderia protocolar requerimento administrativo de nomeação a qualquer tempo, situação esta que não se coaduna com a segurança jurídica. Ademais, por se tratar também de pressuposto de admissibilidade do mandado de segurança, o direito líquido e certo sustentado pelo Impetrante está lastreado em dois precedentes deste TJDFT proferidos, frise-se, no bojo de ações ordinárias. Ocorre que precedentes, notadamente os desprovidos de força vinculante, não preenchem a condição de admissibilidade do mandado de segurança, qual seja, o direito líquido e certo. Não há óbice, no entanto, que tais precedentes sejam utilizados como reforço de argumentação nas vias processuais ordinárias. Por fim, ainda em se tratando de inexistência de direito líquido e certo, não há prova inconteste de que, caso atribuída a pontuação das questões ora reclamadas a todos os candidatos do certame, o Impetrante seria o próximo com o direito de nomeação. Isto porque, conforme item 1.3 do edital, o concurso recrutaria 1.600 candidatos para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva, sendo que 320 vagas eram destinadas a portadores de deficiência (item 2.4). O Impetrante aduziu que sua colocação foi 1.139. Não há, então, elementos nos autos que comprovem, por meio de prova pré-constituída, que, ao se garantir a todos os candidatos os pontos de duas questões, o Impetrante se classificaria dentro das vagas, e não no cadastro reserva. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, por ter decorrido o prazo legal para impetração do presente “writ”, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009 e JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito. Após o transcurso do prazo, arquivem-se os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de setembro de 2020 19:53:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador